Tribunal: STF
Processo: ARE 1506720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIÇO PÚBLICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO – MUNICÍPIO DE ARAQUARI – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO – CASAN – EXTINÇÃO DO VÍNCULO – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESCONSTITUIÇÃO – TESES REITERADAS AFASTADAS NO JULGAMENTO DE MÉRITO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. 1 . No julgamento da apelação se referendou a nulidade do processo conduzido pela Administração municipal que resultou na extinção do convênio de cooperação firmado com Estado de Santa Catarina e Casan. Na oportunidade não se rejeitou aprioristicamente a perspectiva de desconstituição do vínculo, mas meramente se indicou a presença de vícios que comprometiam o caminho seguido pelo Poder Público. 2. Não houve contradição, mas eventualmente (na linha de pensamento do embargante) uma equivocada adoção de critérios de julgamento, insuscetível de modificação pela via dos embargos. 3. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O presente interdito proibitório manejado pela Casan corre em paralelo à ação declaratória apresentada pelo Município de Araquari na qual se controverte o tema comum a ambas as causas (ainda que guardem enfoques próprios aos instrumentos processuais respectivamente utilizados): a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário na municipalidade.



    (...)



    Não vejo motivos para adotar posicionamento distinto, de modo que adoto essas considerações também aqui como razões de decidir.



    Reforço apenas que o julgamento de mérito proferido por aquele órgão fracionário não rejeitou absolutamente a perspectiva de a Administração extinguir o vínculo com o Estado de Santa Catarina e a Casan, instrumentalizado por meio do convênio de cooperação. Independentemente das irregularidades apontadas (houve até mesmo o reconhecimento da relevância das evidências encontradas da má qualidade do serviço), enfatizou-se tão somente a afronta ao devido processo legal no procedimento conduzido pelo Poder Público, no qual não se propiciou a correção dos vícios apontados no abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim como não se oportunizou o oferecimento de defesa por parte da concessionária. Foram razões suficientes para a desconstituição da decisão administrativa, pouco importando o poder abstratamente posto à disposição do concedente (e garantido pela legislação de regência) para adotar outros rumos para a concessão.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente